Tribunal: TJBA
Processo: 8027376-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027376-64.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Advogado(s): PABLO NOGUEIRA MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. DIREITO À COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo o direito à restituição do ICMS-ST pago a maior, nos termos do Tema 201 do STF, porém sem reconhecer expressamente o direito à compensação dos valores e à aplicação da taxa SELIC. 2. O apelante sustenta omissão da sentença quanto ao direito à compensação dos valores pagos indevidamente, com base no art. 170 do CTN e art. 26 da Lei Estadual nº 7.014/1996, além da incidência da taxa SELIC conforme a EC 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contribuinte tem direito à compensação dos valores de ICMS-ST pagos a maior reconhecidos judicialmente, com fundamento no art. 170 do CTN; e (ii) saber se é cabível a atualização desses valores pela taxa SELIC, conforme a EC 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É pacífico o entendimento de que o mandado de segurança é meio adequado para reconhecimento do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ. 5. Reconhecido o direito à restituição, é legítima a compensação dos valores, conforme art. 170 do CTN, a ser realizada na via administrativa, segundo os critérios e procedimentos da Fazenda Pública. 6. A atualização monetária deve observar a EC 113/2021, que fixou a taxa SELIC como índice aplicável às condenações contra a Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Sentença mantida nos demais termos em remessa necessária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação em Mandado de Segurança de nº 8027376-64.2024.8.05.0001, em que figura como apelante, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A., e como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, CONFIRMAR OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do relatório e voto do Relator.